Tribunal: STF
Processo: RHC 267530
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 35 DA LEI Nº 11.343/2006. ALEGADAS NULIDADES DE PROVA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

    1. A interceptação telefônica - medida sujeita à cláusula de reserva de jurisdição - deve ser determinada mediante decisão fundamentada que evidencie a conveniência e a indispensabilidade desse meio de prova. Precedente: RE nº 625.263-RG, Tema 661, Tribunal Pleno, Red. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe de 6/6/2022. 

    2. In casu, o Tribunal a quo, em sede de habeas corpus, afastou a condenação do paciente pelo delito previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, e reduziu a pena pelo crime previsto no artigo 35 para 3 (três) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, bem como ao pagamento de 788 (setecentos e oitenta e oito) dias-multa, a ser cumprido em regime inicial semiaberto. 

    3. A decisão judicial tem que ser fundamentada (artigo 93, IX, CF/88), ainda que sucintamente, sendo prescindível que o decisum se funde na tese suscitada pela parte. Precedentes: AI nº 783.503-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 16/9/2014; RE nº 724.151-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 28/10/2013.

    4. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos.

    5. O writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 

    6. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC nº 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC nº 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC nº 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015; Pet nº 10.368-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/2/2023. 

    7. Agravo interno DESPROVIDO.